Tribunal: TJPA
Processo: 0006466-11.2017.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006466-11.2017.8.14.0014

APELANTE: MARCOS VENICIOS DE OLIVEIRA MEDEIROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO.
ART. 157, § 2º, II, DO CPB.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO DO APELANTE PELAS VÍTIMAS
.
IMPROCEDENTE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS FIRMES E CONCISOS PRESTADOS PELAS VÍTIMAS QUE, SEM TITUBEAR, RECONHECERAM O APELANTE E O CORRÉU COMO AS PESSOAS QUE INVADIRAM SUA RESIDÊNCIA, AS AMARRARAM, AGREDIRAM, JOGARAM ÁGUA FERVENTE EM UMA DELAS E A PERFUROU COM UM PUNHAL, SENDO AMBOS RECONHECIDOS NO MESMO INSTANTE EM QUE FORAM VISTOS. DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELANTE E DO CORRÉU QUE CORROBORA OS TERMOS DA DENÚNCIA, ASSIM COMO AQUELE PRESTADO PELA TESTEMUNHA ANTÔNIO, QUE AFIRMOU TER O CORRÉU AFIRMADO TER ESFAQUEADO UMA PESSOA, RAZÃO PELA QUAL ESTAVA COM SUA ROUPA ENSANGUENTADA, SENDO ESTE MAIS UM FORTE ELEMENTO DE PROVA

CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR ABSOLVIÇÃO E APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO.

DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO DO APELANTE E DA PRISÃO EM FLAGRANTE POR VIOLAÇÃO A PRECEITO LEGAL
.
NÃO CONHECIMENTO
.
O MOMENTO
OPORTUNO PARA A ALEGAÇÃO DE NULIDADES OCORRIDAS NO DECORRER DO PROCESSO É O DAS ALEGAÇÕES FINAIS E A DEFESA NÃO FEZ QUALQUER MANIFESTAÇÃO NO MOMENTO ADEQUADO.
NULIDADES NÃO ARGUIDAS EM ALEGAÇÕES FINAIS – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – ART. 571, II DO CPP. ADEMAIS, TEM-SE DOS AUTOS QUE O RECONHECIMENTO DO APELANTE PELAS VÍTIMAS, BEM COMO SUA PRISÃO, SE DEU DE FORMA LEGAL
.

DA REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDAD
E
. PENA BASE JÁ COMINADA NO MÍNIMO, TENDO O SENTENCIANTE IGUALMENTE PROMOVIDO O AUMENTO, NA SEGUNDA E TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA, NO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO, NÃO HAVENDO QUALQUER REPARO A SER FEITO NA SENTENÇA.

GRATUIDADE PROCESSUAL.
NÃO PROVIMENTO
.
PACIFICADO ENTENDIMENTO, INCLUSIVE PELO STJ, NO SENTIDO DE QUE MESMO O RÉU SENDO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA OU PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA, DEVE SER CONDENADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, NOS EXATOS TERMOS DO ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, FAZENDO
JUS
TÃO SOMENTE À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DESTAS, PELO PERÍODO DE 5 ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RECORRENTE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO, CONFORME DISPÕE O ART. 98, §2º E §3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
quinze
dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 15 de outubro de 2024.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
MARCOS VENÍCIOS DE OLIVEIRA MEDEIROS
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca da Capitão Poço, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, do CPB.

Narrou a denúncia, ID 14954214, que no dia 15 de julho do ano de 2017, por volta das 19:00hs, as vítimas, Antônio Carneiro da Silva e Mauzirene Rodrigues da Silva, assistiam TV em sua residência, localizada na Vila Santa Luzia, quando foram surpreendidos com a entrada de dois homens na residência, estando um deles armado com uma faca e o outro portando um terçado.

Que aquele que portava o terçado foi identificado como Gelson Rodrigues de Oliveira, sendo a pessoa que exigiu do morador, vítima, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) e que a agrediu com a lateral do terçado quando afirmou não possuir o valor exigido, tendo a amordaçado e amarrado e, em seguida, lhe jogado uma panela de água fervendo sobre as pernas, além de lhe aplicar uma facada nas costas, causando-lhe grave lesão, e de a agredir com chutes.

Que enquanto a vítima Antônio era agredida por Gelson, sua esposa, a vítima Mauzirene, era espancada com socos, chutes e tapas pelo ora apelante, que também tentou a estrangular com um fio elétrico, tendo em seguida a conduzido ao banheiro da residência e ameaçado abrir sua barriga com a faca que trazia.

Que logo após ouvirem um ruído forte no telhado os assaltantes se evadiram do local, afirmando ao casal que Deus lhes salvara a vida, sendo por eles levado do imóvel uma caixa de som amplificada, um relógio de pulso e um aparelho de telefone celular, tendo a vítima Antônio conseguido se desvencilhar do fio que amarrava suas mãos e se arrastado até a cozinha onde conseguiu pegar uma faca e cortar o fio que prendia seus pés, indo procurar ajuda na casa de vizinhos que lhes socorreram e conduziram ao hospital.

A PM foi acionada por volta das 21:30 com a informação do assalto e da localização das vítimas, razão pela qual se dirigiram ao hospital onde aquelas se encontravam e conseguiram informações sobre os assaltantes, partindo em diligências.

Que na madrugada do dia 16 de julho, um popular apareceu no quartel da PM e informou que na Vila Santa Luzia havia um homem em uma festa com a camisa ensanguentada, sendo um dos prováveis assaltantes que invadiram a residência das vítimas, razão pela qual os policias se deslocaram até o local informado e lá encontraram Gelson Rodrigues de Sousa na companhia do ora apelante, sendo ambos conduzidos à delegacia, assim como a motocicleta que utilizavam, uma Honda Biz, vermelha, sem placas, chassi 9C2HC1420ER014137.

Que as vítimas ainda se encontravam sob tratamento no hospital, mas reconheceram os assaltantes por meio de fotos, sendo Gelson reconhecido como aquele que portava o terçado e torturou e esfaqueou o sr. Antônio e o apelante, Marcos Venícios, como aquele que agrediu a srª. Mauzirene.

Na delegacia Gelson se reservou ao direito de permanecer calado e Marcos Venícios negou a prática delitiva.

Restando comprovadas materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação dos então réus pela prática do crime tipificado no art. 157, § 3º, segunda parte, c/c art. 14, II, do CPB e art. 1º, I, a, § 3º e 4º, II, da Lei 9.455/97, bem como em indenização às vítimas.

Em ID 14954220, recebida a denúncia.

Em ID 14954223, laudo nº. 2017.02.002164-TRA, confirmando as lesões sofridas pela vítima Antônio Carneiro da Silva e, às fls. 05, laudo nº. 2017.02.002165-TRA, confirmando as lesões sofridas pela vítima Mauzirene Rodrigues da Silva.

Em ID 14954229, resposta à acusação de Gelson Rodrigues Sousa.

Em ID 14954234, resposta à acusação do ora apelante Marcos Venícios.

Em ID 14954252, termo de audiência, mídia em ID 14954260/317.

Em ID 14954321, memoriais ministeriais.

Em ID 14954322/23, alegações finais de Gelson Rodrigues Sousa.

Em ID 14954325/26, alegações finais do ora apelante.

Em ID 14954328, sentença condenatória que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou os réus pela prática do crime de roubo majorado, nos termos do art. 157, § 2º, II, do CP, restando ao ora apelante cumprir pena base de 04 anos de reclusão e 10 dias multa, mínimo legal, sendo tal patamar acrescido na segunda fase em razão da agravante da idade da vítima, nos termos do art. 61, II, h, do CP, passando a pena a ser de 04 anos e 08 meses de reclusão e 12 dias multa, e, em razão da causa de aumento de pena do

§ 2º, II, do art. 157, passou, na terceira fase, a ser de 06 anos de reclusão e 16 dias multa, mesmo quantum cominado ao corréu Gelson, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em sede de Apelação, razões em ID 14954329, a defesa

do ora apelante

pleiteou, em síntese, a reforma integral da sentença com absolvição do ora apelante sob a alegação de insuficiência de provas, aplicando-se ao caso o princípio
in dubio pro reo
, uma vez que não fora obedecido o regramento do art. 226 do CPP para seu reconhecimento, afirmando ser este nulo, assim como a prisão, pois não preencheu os requisitos legais, bem como ausência de perícia a comprovar que o sangue encontrado nas vestes do corréu Gelson era da vítima Antônio, devendo ser absolvido por ausência de certeza quanto a autoria delitiva uma vez que as provas não se mostram firmes quanto a esta e, caso não seja este o entendimento, que seja a pena cominada no mínimo legal, bem como gratuidade judicial em razão de sua impossibilidade para arcar com as custas processuais.

Em contrarrazões, ID 14954341, manifestou-se o Ministério Público pela improcedência do apelo e a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Em ID 14954345, certificado o trânsito em julgado para o órgão ministerial.

Em ID 19605317, certificado o trânsito em julgado para o corréu Gelson Rodrigues de Souza.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 19874690, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recurso de Apelação Penal, interposto
em
MARCOS VENÍCIOS DE OLIVEIRA MEDEIROS
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca da Capitão Poço, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e, não havendo preliminares a serem analisadas, passo ao mérito recursal.

DA ABSOLVIÇÃO

Requer o apelo que se promova a absolvição do apelante, alegando para tanto ausência de provas acerca da prática do delito que a si fora imputado.

Adianto que, em que pese o argumento defensivo, tenho que restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia, não havendo como se proceder à sua absolvição, pois, analisando detidamente os elementos probatórios constantes nos autos, observo devidamente provada a ocorrência do crime e a efetiva prática, pelo apelante, da conduta prevista no art. 157§ 2º, II, do CPB, como bem analisado pelo magistrado singular.

Tem-se, com fulcro nos elementos de provas constantes nos autos – em especial as declarações prestadas pelas vítimas em Juízo, que o apelante foi um daqueles que invadiram sua residência e passou a exigir a entrega de determinado valor e ao serem informados pelas vítimas que não possuíam a quantia exigida passaram a as agredir, sendo o ora apelante aquele que espancou a sr. Mauzirene a abordou na via pública, quando ela se dirigia ao trabalho e, a ameaçando com uma faca, exigiu que lhe entregasse a bolsa, passando a puxar esta de suas mãos que, para se livrar do roubo, afirmou ser esposa de um traficante, o que fez com que aquele largasse a bolsa e se evadisse do local em um ônibus que passava, não havendo como se promover sua absolvição.

Ressalta-se que o ora apelante foi preso logo após a ocorrência do crime, pois a vítima, que reagiu à ação delituosa, conseguiu auxílio de um transeunte que em sua companhia passou a perseguir o coletivo em que o criminoso entrou e após interceptarem o ônibus, populares o mantiveram sob domínio até a chegada dos policiais militares que o conduziram à delegacia para os procedimentos legais, onde confessou a prática delituosa.

O depoimento da vítima se encontra colacionado em mídia nos autos, ID 20486187, onde relatou com detalhes a prática delituosa e a conduta do ora apelante durante esta, esclarecendo os fatos, além de afirmar o reconhecer, sem sombra de dúvidas, como autor do delito.

O PM Firmino Alves Menezes, depoimento em mídia de ID 20486188, relatou que ao chegar no local da ocorrência o ora apelante já tinha sido detido e populares lhe informaram sobre o ocorrido, informando que ele havia assaltado uma pedestre e fugido no ônibus, mas que ela perseguiu o veículo e os passageiros fizeram a detenção do criminoso, com quem foi encontrada uma faca.

A PM Delcides Celeste da Silva Paixão, depoimento em mídia de ID 20486189, relatou que estava em uma viatura que fazia rondas pelo local quando foram acionados por populares que informaram que um elemento, que havia assaltado uma pedestre, fora detido no interior do coletivo, sendo ele conduzido à delegacia pela guarnição.

Em Juízo, mídia de ID 14954276, o ora apelante negou a prática delituosa, afirmando nunca ter visto o casal, vítima do crime de roubo, e que fora preso na cidade de Capitão Poço, em companhia do corréu; que estavam bebendo em um bar, próximo a um posto; que Gelson levou um soco e sangrou, por isso sua camisa estava suja; que não praticou nenhum crime e nunca roubou na vida; que é trabalhador e que durante todo o tempo ficou em companhia de Gelson, mas não viu este ir conversar com o rapaz responsável pelo pula-pula localizado no local; que estavam em uma festa junina quando os policiais chegaram e os prenderam.

Carla dos Santos Caldeira, testemunha da defesa, depoimento em ID 1495477, relatou que das 18.30, até por volta da meia noite, o apelante e o corréu estavam bebendo em sua companhia, sendo que o namorado de uma amiga, que estava em sua companhia, agrediu o corréu por ciúme pelo fato de ele estar conversando com sua namorada, razão pela qual ele tirou a camisa e enrolou no rosto, ficando esta ensanguentada; que depois da confusão eles foram embora, e isso se deu próximo à meia noite; que eles saíram do local em uma moto Biz, vermelha, que era conduzida pelo corréu, Gelson, que fora agredido com um murro.

Em mídia de ID 14954278/88, depoimento prestado pela vítima Antônio Carneiro da Silva, que em Juízo afirmou que estava em sua residência assistindo TV quando dois homens entraram em sua casa; que eles estavam com o rosto descoberto e um deles colocou o terçado em seu pescoço enquanto o outro ameaçava sua esposa com um punhal; que pediram dinheiro e afirmou que não tinha, razão pela qual foi agredido, sendo em seguida amarrado e amordaçado; que passaram a agredir sua esposa; que era agredido com a lateral do terçado; que foi amarrado com o fio de uma extensão da máquina de lavar roupa; que acenderam o fogão e colocaram água para ferver; que cortaram sua perna com o terçado; que levaram sua mulher para outro cômodo e pegaram a água que estava fervendo e jogaram em suas pernas e começaram a perguntar onde queria ser furado; que o chutaram por todo o corpo e que ouvia sua mulher ser agredida; que o dorso dela ficou negro em razão das agressões; que recebeu uma facada nas costas, à altura das costelas; que reviraram toda sua casa atrás do dinheiro que exigiam; que caiu uma pedra em cima da casa e em razão do barulho eles se evadiram, mas levaram bens do interior da residência, causando um prejuízo aproximado de R$ 500,00 (quinhentos reais); que conseguiu se desamarrar, foi ao quarto onde estava sua esposa e a desamarrou, indo em seguida à casa do vizinho pedir socorro; que reconhece os réus como autores do delito; que ficou 06 dias internado e que um policial levou fotos dos ora apelantes no hospital; que na delegacia assinou o reconhecimento dos réus; que os objetos roubados, com exceção de uma caixa de som, não foram recuperados; que os policiais o apanharam no hospital e o conduziram à delegacia para reconhecimento dos réus; que nunca tinha visto os assaltantes antes daquele dia e que não esquece a fisionomia de ambos; que foi cortado com o terçado e furado com um punhal.

Antônio E. da S. Costa, depoimento em ID 14954290/95, testemunha da acusação, afirmou que tem dois pula-pula e estava trabalhando em um evento quando sua mulher chegou dizendo que tinham esfaqueado um homem perto da sua casa e que ele estava quase morto; que correu ao local para prestar socorro, mas ele já tinha ido para o hospital e lá conversou com a vítima; que perguntou à vítima se reconhecia os criminosos e esta afirmou que sim; que estava trabalhando quando Gel, a quem já conhecia, chegou todo sujo de sangue e lhe perguntou o que havia ocorrido, tendo este afirmado que havia esfaqueado um cara, fato ocorrido no mesmo dia; que a vítima lhe disse que o Gel o esfaqueou e o outro agrediu sua esposa; que foi ao hospital para saber se a vítima reconhecia seus agressores; que Gel é trabalhador, mas é usuário de drogas; que quando viu Gel sujo de sangue perguntou o que havia ocorrido e este afirmou ter esfaqueado um homem; que antes desse evento não tinha visto o Gel na festa.

A testemunha da acusação, SGT PM Francisco M. Silva, depoimento em mídia de

ID 14954297/301,

afirmou que estava de serviço quando soube que havia dado entrada no hospital vítimas de um assalto no Município de Santa Luzia; que se dirigiu ao local, mas não localizaram ninguém; que por volta das 03:30 da manhã foram avisar que em uns caras estavam com a roupa suja de sangue; que os levaram até a delegacia, bateram fotos e apresentaram à vítima que os reconheceu como os assaltantes; que as vítimas informaram sobre os objetos levados; que a vítima Antônio afirmou ter sido amarrada, muito agredido, assim como sua esposa; que o reconhecimento foi feito pelas fotos tiradas na delegacia e que posteriormente as vítimas foram conduzidas à delegacia.

Hélio Raimundo O. de Siqueira, PM, depoimento em mídia de ID 14954302, relatou que estava na cidade quando recebeu informação de que uma família fora assaltada; que fizeram diligências pelo local, mas não localizaram os acusados; que durante a madrugada alguém informou que em uma festa havia alguém com uma camisa amarela toda ensanguentada, o que restou comprovado quando chegaram; que tal pessoa se mostrava atordoada e permaneceu calada; que foram conduzidos à delegacia e as vítimas os reconheceram; que

srª., vítima, relatou que eles foram muito agressivos, principalmente o de blusa amarela; que participou da abordagem dos elementos e que eles permaneceram calados; que as pessoas que estavam no local deduziram que o sangue da blusa deste era das vítimas e que ele tentou lavá-la em um igarapé; que o sr., vítima, foi para o hospital; que eles foram vistos em uma festa próxima ao local do crime.

João Justino da Costa, testemunha da acusação, depoimento em mídia de ID 14954303, relatou que depois do crime praticado contra as vítimas os criminosos foram atrás de si em um campo; que eram dois; que soube que o sr. Antônio fora cortado e sua esposa agredida; que estavam atrás de dinheiro; que não pode identificar com certeza as pessoas que foram atrás de si, mas que um era parecido com o Gel, a quem conhece desde pequeno, informando se tratar de pessoa trabalhadora.

A vítima Mauzirene R. Silva, documento em mídia de ID 14954304/317, ao Juízo relatou que estava assistindo TV em sua residência quando esta foi invadida por dois elementos; que eles entraram e anunciaram o assalto; que colocaram o terçado no pescoço de seu marido e depois no seu; que o agrediram com o terçado e exigiam dinheiro; que os levaram para o quarto e amarraram seu marido com um fio elétrico e pegaram seu vestido e amarraram a boca dele; que a amarraram também; que o chutaram enquanto pediam dinheiro; que a agrediram com chutes e tapas no rosto e soco nos ombros; que diziam que iam mata-los; que a tiraram do quarto em que seu marido estava; que jogaram água quente em seu marido e que estava deitada no chão quando jogaram água fervendo em seu marido e que pretendiam jogar no ouvido dele; que seu marido foi furado nas costas e cortado na perna; que uma pedra caiu em cima da casa e em razão do barulho eles correram; que levaram objetos da casa, caixa de som, celular, DVD, relógio; que reconheceu as pessoas que cometeram o crime e só recuperou a caixa de som; que não sabe precisar quantos dias ficou internada e que reconheceu os assaltantes porque viu seus rostos, tendo feito o reconhecimento por fotos, no hospital, e na delegacia; que na hora que viu as fotos os reconheceu; que quando agrediam a si e a seu marido exigiam dinheiro; que foi agredida, mas não furada; que seu marido foi furado e sangrou bastante; que um deles saiu com a camisa suja de sangue; que não os conhecia, mas que os reconhece sem sombra de dúvidas.

Tem-se, portanto, que os depoimentos prestados pelas vítimas, bem como aqueles prestados pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do ora apelante logo após a prática do crime, associado àquele prestado pela testemunha Antônio E. da S. Costa, a quem o corréu teria confessado a prática delitiva, se mostram como elementos probatórios e servem de sustento à condenação, pois se mostram, os depoimentos testemunhais, convergentes entre si e vão ao encontro dos relatos das vítimas, sendo suficientes à formação do convencimento do juízo acerca da comprovação da materialidade e da autoria delitiva, não só podendo como devendo serem utilizados pelo Juízo na formação de seu convencimento.

Portanto, tendo as vítimas prestado depoimentos firmes e concisos, sendo estes corroborados por aqueles prestados pelos policiais militares e demais testemunhas, tem-se presente provas suficientes da autoria, sendo os depoimentos prestados em Juízo, sob o manto do contraditório e ampla defesa, aptos a corroborar os termos da denúncia e subsidiar o édito condenatório, devendo ser ressaltado que a palavra da vítima goza de especial valor probatório, especialmente quando descreve com firmeza e riqueza de detalhes o fato criminoso, as circunstâncias em que se deram e sua autoria, como no caso em apreço.

Acerca da validade e especial relevância a ser dada a palavra da vítima, vejamos a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DESNECESSIDADE DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. RESTABELECIDA A CONDENAÇÃO. 1. O reconhecimento pessoal é necessário quando há dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. No entanto, se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário realizar o procedimento legal. 2. Na espécie, antes mesmo do reconhecimento fotográfico, a vítima já chegou na delegacia afirmando conhecer o acusado da mesma igreja em que frequentava. Dessa forma, o caso em comento é distinto daquele que levou à orientação jurisprudencial fixada pela Sexta Turma desta Corte, no HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz. 3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, no crime de roubo, normalmente praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando descreve, com firmeza e riqueza de detalhes, o fato delituoso. No caso, a vítima narrou a dinâmica delituosa com riqueza de detalhes ao relatar que, "ao retornar para casa, percebeu que estava sendo perseguido pelo acusado, que, de cima do muro de sua residência, anunciou o assalto, mostrando uma arma de fogo. O réu o ameaçou de morte, caso não entregasse o celular e o dinheiro, sendo certo que nada foi recuperado. Posteriormente, o ofendido compareceu à delegacia e apresentou as imagens das câmeras de segurança. Por fim, destacou que não teve dúvidas no reconhecimento acusado, por ser ele namorado de uma moça que frequentava a sua igreja (...)". 4. Agravo regimental provido para denegar a ordem e restabelecer a condenação. (STJ - AgRg no HC: 771598 RJ 2022/0294373-9, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 19/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2023)

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Ressalto, por imperativo, que a sentença penal condenatória não foi proferida somente com base na palavra das vítimas, mas por estas terem sido corroboradas por outros meios de prova, como os relatos firmes e concisos prestados pelos policiais militares que efetuaram a prisão do ora apelante ainda em flagrante, logo após a prática delitiva e com suas vestes ainda sujas de sangue, para o qual deu versão que não se comprovou por qualquer meio nos autos, mormente em razão de ter o corréu Gelson afirmado a um conhecido, Antônio E. da S. Costa, ter esfaqueado um homem pouco antes, sendo ele devidamente reconhecido pelas vítimas quando ainda se encontravam no hospital.

Os depoimentos prestados pelos policiais se mostraram firmes e concisos e estes, na condição de agentes públicos, gozam de presunção de veracidade, mormente quando são esclarecedores acerca dos fatos, não havendo que se falar em falta de provas para a condenação, pois o depoimento do policial que participa das diligências que culminam com a prisão do agente tem fé pública e reveste-se de validade, devendo ser considerado, portanto, como válido, mormente quando não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios no relato prestado pelo agente público e tal meio de prova goza da mais elevada credibilidade, razão pela qual não só pode como deve ser levado em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, sendo neste sentido a jurisprudência,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL DEVIDAMENTE IMPUGNADA. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DE AGENTES POLICIAIS. VALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA DA MÁXIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 1. Efetivamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, o agravo merece ser conhecido, em ordem a que se evolua para o mérito. 2. "Segundo a compreensão desta Corte Superior, inexiste violação ao duplo grau de jurisdição nas hipóteses em que o réu é absolvido em primeiro grau e condenado pelo Tribunal. Além disso, a se considerar o espectro de abrangência do recurso especial - que se restringe ao exame de questões de direito ligadas à lei federal supostamente violada ou interpretada de maneira divergente pelos tribunais -, o não conhecimento do recurso especial - ante a não ocorrência das hipóteses constitucionais para seu cabimento - não importa em violação do Pacto de São José da Costa Rica e do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, que, apesar de terem natureza supralegal, estão hierarquicamente abaixo da Constituição Federal" ( AgRg nos EDcl no REsp 1696478/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 3. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso". Precedentes (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021). 4. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto. Na hipótese, contudo, o acórdão aplicou a fração de 1/3 sem nenhuma fundamentação, razão por que deve ser adotado o patamar máximo de 2/3. 5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e prover, em parte, o recurso especial para reduzir a condenação do agravante para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, e 194 dias-multa, com substituição.(STJ - AgRg no AREsp: 1934729 SP 2021/0234241-2, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE - Apreendida certa quantidade de droga em poder do acusado e visualizado este na prática da mercancia pelos policiais, imperiosa é a condenação pelo tráfico de drogas - Os depoimentos dos policiais envolvidos na prisão do acusado, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar o pronunciamento condenatório. (TJ-MG - APR: 10027210042811001 Betim, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/03/2022)

Ressalto, uma vez mais, que o depoimento judicial de policiais goza de presunção de veracidade e reveste-se de eficácia probatória, gozando de presunção de credibilidade como qualquer outro testemunho e para destituir o seu valor probante é necessário demonstrar que este tenha algum interesse na causa ou outro motivo sério e concreto que o torne suspeito, o que efetivamente não restou comprovado nos autos. Dessa forma, o depoimento das testemunhas em juízo, policiais militares, aliado aos depoimentos firmes e concisos prestados pelas vítimas, bem como por demais testemunhas, são suficientes a demonstrar a autoria e materialidade do delito, estando, portanto, aptos a embasar a condenação.

Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal de roubo majorado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, estando a sentença vergastada em consonância com as provas colacionadas aos autos, onde se observa
que não há uma culpabilidade mínima acerca de sua conduta ou em relação aos fatos descritos, ressaltando-se que os argumentos arguidos pela defesa confrontam com as provas coletadas,
uma vez que comprovada a efetiva participação do apelante na conduta descrita pelo órgão ministerial, havendo relato firme, conciso e seguro das vítimas e demais testemunhas

em Juízo,
inexistindo dúvida acerca da autoria do crime
descrito na exordial acusatória, se mostrando

frágeis e sem qualquer respaldo os argumentos da defesa, mormente pelo conjunto probatório ter demonstrado, de forma inequívoca, a autoria e materialidade do delito de roubo majorado, sendo apontado o ora apelante como um dos autores do delito.

Ressalto, uma vez mais, que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, restando a tese de ausência de provas, como demonstrado, isolada e sem amparo nos autos, razão pela qual não há como se promover sua absolvição, pois, ainda que não tenha sido a roupa ensanguentada do corréu submetida à perícia, demais provas se mostram suficientes à subsidiar o édito condenatório, conforme fundamentação supra.

DO RECONHECIMENTO

Quanto à alegação de que o reconhecimento do ora apelante não se deu em conformidade com a legislação e que como tal não serve para fundamentar a condenação, tenho que este não procede na medida em que o ora apelante foi preso ainda em flagrante, logo após a prática delitiva, sendo de pronto reconhecido pelas vítimas, não subsistindo a alegação de imprestabilidade do rec
onhecimento por ter este ocorrido em contrariedade ao que disposto no art. 226, do CPP, pois o depoimento das vítimas, bem como das testemunhas - policiais militares e outros, foram uníssonos em apontar o apelante como um dos autores do crime e, como cediço, o art. 226 afirma que o reconhecimento de pessoa ocorrerá quando houver necessidade, o que não é o caso dos autos em razão das circunstâncias em que se deu a prisão, bem como pelo fato de haver nos autos outros meios de prova aptos a comprovar a autoria delitiva, já tendo acerca de tal questão se pronunciado a jurisprudência, veja-se:

APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS, TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DAS DEFESAS. PRELIMINARES DE
NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL
E INÉPCIA DA DENÚNCIA. AFASTAMENTO. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. ALTERAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS. (...) 2. Na espécie, não há que se falar nulidade dos reconhecimentos pessoais, tendo em vista que os referidos meios de prova estão aptos para a identificação dos acusados e para a fixação da autoria delitiva (devida observância às regras probatórias previstas no art. 226 do CPP), além de estarem corroborados por outros elementos probatórios. 3. Não restou verificada a inépcia da peça acusatória, tendo em vista que esta cumpriu à risca os ditames do art. 41 do CPP, com toda a exposição do fato criminoso e suas circunstâncias, a qualificação dos acusados, a classificação do crime e o rol de testemunhas, nos exatos termos conforme consta do relatório. Não havendo que se falar em falta de justa causa para o recebimento da denúncia com a consequente condenação do apelante. Assim, rejeitam-se as preliminares aventadas. 4.
A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos, tendo em vista que, in casu, a vítima reconheceu dois dos três elementos que a roubaram
. 5. O conjunto probatório é uníssono no sentido de comprovar a materialidade e a autoria do crime de roubo, uma vez que restou evidenciada a dinâmica dos fatos de forma harmônica e coerente a partir do depoimento da vítima e das testemunhas, aliado ao fato de os apelantes terem sido presos em flagrante na posse da res furtiva. Portanto, afasta-se o pleito absolutório. 6. O regime para o início de cumprimento da pena deve ser alterado para o semiaberto, com fundamento no art. 33, §2º, do Código Penal, tendo em vista que se trata de réus tecnicamente primários e não ostentam maus antecedentes. 7. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS e, no MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS. Regime de cumprimento de pena alterado. (Processo
nº.
07118847220218070003, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no DJE: 28/7/2022).

Ressalto ainda que o reconhecimento realizado pelas vítimas não foram as únicas provas a subsidiar a condenação, sendo os depoimentos prestados pelos policiais que fizeram sua prisão logo após a prática delitiva, além daquele prestado pelas demais testemunhas, provas suficientes a corroborar a autoria, sendo tal entendimento corroborado pela jurisprudência pátria, a saber:

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO Nº 1014978-41.2021.8.11.0003 – CLASSE 417 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS APELANTE :- ADAO RODRIGUES DE SOUZA APELADO :- MINISTÉRIO PÚBLICO E M E N T A APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL – NÃO CUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA –
PRÉVIA DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS PESSOAL E INDUMENTÁRIA DO SUSPEITO – APREENSÃO DA RES FURTIVA NA POSSE DO RÉU NO MOMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE – RECONHECIMENTO PESSOAL RATIFICADO EM JUÍZO PELA VÍTIMA
– 2) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE –
APREENSÃO DA RES FURTIVA COM O ACUSADO – RECONHECIMENTO PESSOAL EM JUÍZO
– DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3) RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO DE ROUBO EM FACE DAS DUAS VÍTIMAS – INVIABILIDADE – ÚNICA AÇÃO PRATICADA CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES (ESTABELECIMENTO COMERCIAL E FUNCIONÁRIA DO LOCAL) – CARACTERIZAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. 1)
O reconhecimento pessoal firmado na fase inquisitorial pode e deve ser utilizado como elemento de convicção para a condenação quando alicerçado na prisão em flagrante delito, após prévia descrição pormenorizada das características pessoais do suspeito, mormente se a res furtiva foi apreendida em sua posse no momento da prisão em flagrante, a corroborar a autoria delitiva
. 2) Estando suficientemente comprovadas a autoria e materialidade do delito de roubo, é inadmissível que a versão apresentada pelo réu se sobreponha às declarações da vítima em consonância com os depoimentos dos policiais, além do reconhecimento pessoal do réu confirmado em juízo e apreensão da res furtiva em sua posse, elementos suficientes para ensejar a condenação. 3) Demonstrado que por meio de única ação, o apelante lesionou patrimônios pertencentes a vítimas distintas (estabelecimento comercial e funcionária do local), incide a regra prevista no art. 70, do Código Penal, como bem fixado na sentença. 4) Recurso desprovido. (TJ-MT 10149784120218110003 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 06/07/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/07/2022).

Acerca da impossibilidade de absolvição, em razão das vastas provas existentes nos autos, foi a manifestação da Procuradoria de Justiça, cujo excerto do parecer peço vênia para a seguir colacionar,
in verbis
:

“Como pontuado, a previsão em apreço é uma simples recomendação legal, isto é, não se traduz em exigência normativa, porque o Legislador optou por determinar a aplicação do procedimento em epígrafe apenas e tão-somente se constatada a sua real necessidade.

Assim, ocorrendo tal reconhecimento de outra forma, em desacordo com as formalidades legais, o entendimento da jurisprudência pátria é de que tal situação se constitui enquanto mera irregularidade, incapaz de macular o processo, ainda mais quando se verifica que tal reconhecimento se encontra em consonância com as demais produzidas nos autos, não havendo qualquer prejuízo ao réu, o que, conforme será demonstrado, ocorre no caso em apreço.

(...)

No caso em apreço, o que se percebe é que a autoria delitiva encontra-se perfeitamente demonstrada por outros meios, destacando-se, incialmente, o Auto de Apreensão e Exibição de Objetos de fls. 15 do ID 14954170, o qual atesta que um dos autores do crime, qual seja GELSON RODRIGUES DE SOUZA ainda vestia as roupas sujas de sangue quando fora encontrado pela polícia militar.

No mais, verifica-se também que ambas as vítimas, ainda no hospital, ao serem comunicadas pela Polícia Militar acerca da prisão dos acusados, procederam com o reconhecimento de ambos, reconhecimento este novamente realizado na Delegacia e, ainda, em sede de audiência de instrução, no que resta claro que o ora Apelante figura como o autor do crime pelo qual fora condenado.

Importante, ainda, pontuar, que em crimes de roubo, a palavra da vítima tem relevante valor probatório, pois é ela a pessoa mais credenciada a apontar o autor, já que foi quem sofreu a ameaça e se viu despojada de seu bem, de maneira que seu depoimento é capaz de fundamentar o decreto condenatório, quando associado a outros elementos probatórios.”

Portanto, inobstante o rito para reconhecimento de pessoa não tenha sido cumprido em sua integralidade, não há que se falar em influência ou indução da autoridade policial para o reconhecimento, mormente por haver provas relevantes que se somam ao reconhecimento ora questionado, afastando o risco de que este tenha sido falho ou mesmo induzido, restando a prova produzida como válida e legal a decisão tomada.

DAS NULIDADES

Alega ainda o apelante que sua prisão em flagrante não preencheu os requisitos legais de validade, sendo, portanto, ilegal, bem como o reconhecimento por fotografia a que fora submetido, não podendo ser este fundamento ao decreto condenatório.

Como ao norte explanado, não se observa a alegada ilegalidade no reconhecimento do apelante, mormente por este, como demonstrado, ser exigido somente quando não houver outro meio de prova apto a comprovar a autoria delitiva, o que efetivamente não é o caso dos autos, não subsistindo igualmente a alegada ausência de provas por não elaboração de perícia nas vestes do corréu Gelson. Ademais,
não há como serem reconhecidas as nulidades aventadas, pois,
para que seja conhecida em sede de apelação

suposta nulidade ocorrida no decorrer do processo é necessário que a parte tenha se manifestado no momento oportuno sobre sua ocorrência, qual seja, em alegações finais, e a defesa não fez qualquer referência às referidas nulidades e, não as tendo suscitado no momento processual adequado, não há como ser conhecida em sede de apelação.

No documento de ID nº. 14954325/26, se encontra as alegações finais do ora apelante, apresentada pelo mesmo Advogado que agora sustenta a tese de nulidade processual, e não há naquela peça processual qualquer manifestação acerca de possível nulidade ocorrida durante a instrução processual, pleiteando naquele momento somente pela absolvição do então réu, sob a alegação de negativa de autoria, por ausência de provas aptas a uma condenação, bem como pela desclassificação do crime de roubo majorado e aplicação de eventual pena no mínimo legal, bem como o direito de recorrer em liberdade e fixação de regime de pena menos gravoso, sendo que somente agora, em sede de apelação,

apresenta suas teses de nulidade, fazendo uso da famosa e repudiada “
nulidade de algibeira
’, porém, tal insurgência
se mostra fulminada pelo instituto da preclusão,
nos termos do artigo 571, inciso II, da Lei Processual Penal.

Acerca do momento adequado à alegação de nulidade, ocorrida durante a instrução processual, é pacífico o entendimento jurisprudencial, vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º, I, III, IV E VI C/C § 2º-A, II C/C § 4º E ART. 213, CAPUT, AMBOS DO CP –PRELIMINAR – NULIDADE – INTERROGATÓRIO COM OFENSA À IMPARCIALIDADE DO JUIZ – INOCORRÊNCIA – PREVISÃO LEGAL PARA O JUÍZO FORMULAR PERGUNTAS AO ACUSADO – ART. 188 DO CPP –
NULIDADE NÃO ARGUIDA EM ALEGAÇÕES FINAIS – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – ART. 571, II DO CPP
– RÉU DEVIDAMENTE REPRESENTADO NO ATO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO – PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – PRELIMINAR REJEITADA – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS EMERGIDOS DA PERSECUTIO CRIMINIS – ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSIÇÃO EM FACE DA IMPOSSIBILIDADE DE CERTEZA DE SUA INOCORRÊNCIA PARA A FASE DE PRONÚNCIA QUANTO À IMPERTINÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Código de Processo Penal permite que o juízo formule perguntas ao acusado, não havendo que se falar em violação da imparcialidade (art. 188, CPP).
A arguição de nulidade de atos da instrução processual deve ser feita em momento oportuno, no caso, em alegações finais, o que não ocorreu. A questão está, portanto, fulminada pelo instituto da preclusão, nos termos do artigo 571, inciso II da Lei Processual Penal
. Em tema de nulidades processuais, o nosso Código de Processo Penal acolheu o princípio
pas de nullité sans grief
, do qual se dessume que somente há de se declarar a nulidade do feito, quando reste comprovado o efetivo prejuízo dela decorrente, o que não se verifica in casu. É perfeitamente aceita a decisão que expressa, de modo sucinto, mas suficiente, os motivos determinantes para configuração das qualificadoras na pronúncia, fundamentando-a com os elementos probatórios existentes nos autos. Inexistindo robustez e segurança nas alegações sufragadas no recurso vertido, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida. (TJ-MT 10242596420208110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/04/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/04/2021).

Ademais, não demonstrou o impetrante o efetivo prejuízo sofrido pela parte, nos termos do art. 563 do CPP, corolário do princípio
pas de nullitè sans grief,
ressaltando não ser possível se considerar,
per se
, a condenação como prejuízo, como bem orienta a jurisprudência, a saber:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 478, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REFERÊNCIA AO SILÊNCIO DO ACUSADO. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 1. De acordo com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, as nulidades previstas no art. 478 do Código de Processo Penal somente devem ser reconhecidas se houver manifesto prejuízo à defesa, o que não se verifica na hipótese dos autos. 2. "O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). Destaque-se que a condenação, por si só, não pode ser considerada como prejuízo, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a nulidade apontada, acaso não tivesse ocorrido, ensejaria sua absolvição, situação que não se verifica os autos" ( AgRg no AREsp n. 1.637.411/RS, relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 3/6/2020). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 904270 MG 2016/0120878-1, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 23/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2021)

Assim, por não ter a defesa se manifestado no momento adequado quanto a eventual nulidade ocorrida no decorrer da instrução processual, tenho que tal insurgência agora, unicamente em sede de apelação, se mostra fulminada pelo instituto da preclusão,
nos termos do artigo 571, inciso II, da Lei Processual Penal
, razão pela qual
não conheço das alegadas nulidades
ora suscitadas.

DA PENA

Visa ainda o apelo que a pena do apelante seja cominada no mínimo legal, ponto do recurso ao qual não há como ser dado provimento uma vez que a pena base, como se denota da sentença penal condenatória nos autos proferida, já restou cominada no mínimo, qual seja, 04 anos de reclusão e 10 dias multa, sendo igualmente acrescida no mínimo legal na segunda fase da dosimetria, ante a presença de circunstância agravante, assim como foi acrescida no mínimo legal previsto ao tipo na terceira fase, qual seja, 1/3, passando, ao final, a ser de 06 anos de reclusão e 16 dias multa, cujo valor unitário restou igualmente cominado no mínimo legal de 1/30 avos, não havendo qualquer reparo a ser feito neste ponto da sentença, que deve permanecer no patamar em que cominada uma vez que estritamente dentro dos critérios legais de proporcionalidade.

DA GRATUIDADE

Requer, por fim, o apelante a concessão da assistência judiciária (gratuidade da justiça) pelo fato de não ter condições econômico-financeiras para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, uma vez que não aufere renda suficiente a cumprir com tais emolumentos, afirma.

Adianto que não acolho o pleito defensivo, pois a sentença ora combatida se encontra em consonância com o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o réu, ainda que sendo beneficiário da justiça gratuita, o que não é o caso dos autos, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 804, do CPP, que assim determina,
in verbis
:

“A SENTENÇA OU O ACÓRDÃO, QUE JULGAR A AÇÃO, QUALQUER INCIDENTE OU RECURSO, CONDENARÁ NAS CUSTAS O VENCIDO.”

Dessa forma, correta está a decisão singular, pois, ainda que o réu seja pobre no sentido da lei, como alega, e ainda que assistido pela Defensoria Pública – o que não é o caso dos autos, não faz
jus
a isenção do pagamento, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras para quitar o débito, restará prescrita a obrigação, ressaltando, ainda, que tal matéria é atinente ao Juízo da Execução penal, por ser o competente para decidir sobre o assunto.

Neste sentido é remansoso o entendimento jurisprudencial, senão, vejamos:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157 § 2º-A DO CP. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. FIXADO O PATAMAR MÍNIMO LEGAL DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO SALÁRIO MÍNIMO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO
. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 545 DO STJ. PRECEDENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Destaca-se que não há previsão no ordenamento jurídico para a exclusão ou redução da pena de multa em razão das condições financeiras do apenado, que devem ser consideradas apenas como parâmetro para a fixação do valor de cada dia-multa. In casu, verifico que os dias-multa já foram arbitrados no valor mínimo legal, qual seja, 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, consoante fls. 220, tornando-se inviável a sua redução, em observância ao Art. 49, caput e § 1º do CPB. 2.
No que concerne ao pleito de afastamento das custas processuais, também verifico que não assiste razão ao recorrente, posto que se trata de matéria atinente ao Juízo de Execuções Penais, único competente para analisar possível mudança de situação econômico-financeiro do condenado, entre a data da condenação e a execução do título judicial
. 3. Ao expressar sua convicção sobre a autoria delitiva atribuída ao recorrente, vejo que o juízo a quo levou em consideração a confissão do réu, sendo, portanto, incontestável a necessidade de reconhecer a atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP em favor do recorrente, em observância à Súmula 545 do STJ. 4. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.(TJ-AM - APR: 06325261420228040001 Manaus, Relator: Jorge Manoel Lopes Lins, Data de Julgamento: 23/11/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/11/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. 1)
CUSTAS PROCESSUAIS DECORRENTE DE SENTENÇA. ANÁLISE DE EXIGIBILIDADE QUE COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
2) SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE NOS TERMOS DO ART. 98, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ? CPC DETERMINADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL EM AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL MANEJADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACÓRDÃO EXTRA PETITA. 2.1) CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. 2.2) ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ? CPP. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório
" ( AgRg no AREsp 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). 2. O Tribunal de Justiça, ao julgar o agravo em execução interposto pelo Ministério Público Estadual versando sobre extinção da execução penal, de forma extra petita, determinou a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais pelo apenado, nos moldes do artigo 98, § 3º, do CPC. 2.1. O conhecimento de ofício de ilegalidade na exigência de custas processuais do apenado seria cabível se fosse admitido habeas corpus, o que não é o caso, ante a inexistência de risco de restrição da liberdade de ir e vir. 2.2. De se ressaltar que o art. 804 do CPP não confere ao Tribunal de Justiça a prerrogativa para decidir de ofício sobre custas já fixadas, pois tão somente permite que novas custas sejam fixadas em razão da prestação jurisdicional realizada. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1903125 MG 2020/0284540-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2021)

Tem-se, portanto, que a questão atinente às custas processuais deverá ser analisada em momento oportuno, pelo Juízo da Execução, pois é o competente para analisar a situação econômica do réu ao fim do cumprimento da pena, ficando, por ora, somente suspensa a cobrança, razão pela qual nego provimento ao pedido, nos termos da fundamentação.

Diante do exposto, e acompanhando a manifestação da Procuradoria de Justiça, conheço parcialmente do recurso e lhe nego provimento, mantendo a sentença penal condenatória em todos os seus termos, conforme fundamentação supra
.

É como voto.

Belém/PA, 15 de outubro de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 17/10/2024